Tribunal: TJMT
Processo: 0505847-52.2014.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL PARA AS AÇÕES PESSOAIS, PREVISTO NO ART. 1.o DO DECRETO N.o 20.910/32. EDIÇÃO DO DECRETO LEI 766/2011, SOBRESTANDO O PAGAMENTO DAS CERTIDÕES DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO. INTERRUPÇÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL EM RAZÃO DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. "[...] É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em se tratando de cobrança movida contra a Fazenda Pública, relativa a diferenças remuneratórias dos servidores públicos, o prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32. Precedentes. II - A Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. III - Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no Ag 1402897/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 08/05/2015) ".
2. As dívidas passivas dos entes federativos, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, prescrevem em 05 (cinco) anos. Contudo, o Estado de Mato Grosso editou o Decreto n.o 766/2011, regulamentando sobre o procedimento das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual, oportunidade em que sobrestou “toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito”, consoante disposição inserta no art. 2.o do mencionado decreto.
3. Outrossim, estabeleceu o decreto reportado no art. 1.o, que “O controle de entrega, disponibilização, recebimento, uso, alteração, fruição, cancelamento, re-emissão ou compensação de cártula de certidão de crédito será exercido no âmbito do Poder Executivo Estadual exclusivamente pela Secretaria de Estado de Administração em sistema eletrônico a ser disponibilizado no prazo de cento e oitenta dias da edição do presente Decreto”
4. Entretanto, não pode um Decreto-lei sobrestar o pagamento de um crédito, que é direito garantido constitucionalmente, em razão da implantação de sistema eletrônico no órgão executivo estadual.
5. Como cediço, o direito de recebimento de crédito decorrente de dívida passiva dos entes federativos é um direito previsto constitucionalmente, nos termos do artigo 5.o, XXXIV, alínea “b” da CRFB/1988, não podendo o Poder Executivo Estadual a qualquer pretexto escusar de efetuar o seu pagamento.
6. Portanto, sendo o Decreto-Lei uma norma secundária não pode ela inovar a ordem jurídica, dispondo de modo contrário ao estabelecido pela norma hierarquicamente superior (Lei n.o 9.549/2011 e 8.672/2007).
7. Ressalta-se, ainda, que o Decreto-Lei 766/2011 já foi declarado ilegal de forma incidental em ações propostas perante o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consoante os julgados MS 46719/2012, MS 86684/2012.
8. In casu, o que se tem de concreto é que a certidão de crédito foi emitida em 09/04/2009 e a ação n.o 13027-90.2013.811.0041, fora protocola em 09/04/2013, e julgada extinta sem resolução de mérito por incompetência absoluta, com certidão de trânsito em julgado em 20/10/2015.
9. No caso em tela, o referido prazo prescricional não restou implementado, diante da ocorrência de causa interruptiva, qual seja, a citação do demandado em ação judicial anteriormente interposta.
10. Como cediço, o prazo prescricional interrompido pela citação válida somente reinicia o seu curso após o trânsito em julgado do processo extinto sem julgamento do mérito.
11. Neste contexto, considerando que o trânsito em julgado da ação extinta foi certificado em 20/10/2015 e que a presente ação fora proposta em 11/12/2014, não há se falar em prescrição.
12. Sentença reformada.
13. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0505847-52.2014.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO CARDOSO - CPF: 495.763.561-72 (RECORRENTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020